Tribunal: STF
Processo: ARE 1307909
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a qual declarou extinta a execução ante o reconhecimento da preclusão lógica. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 93, IX, e 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional. (eDOC 25)



    Nas razões recursais, afirma-se que não foram pagos os juros de mora entre o período da apresentação dos cálculos e a expedição do precatório. Alega-se que não há se falar em preclusão pois não se pode exigir que o recorrente apresente cálculo de diferenças, sem que ao menos tenha ocorrido o pagamento.



    Com base nesses argumentos, requer-se o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o direito às diferenças de juros moratórios durante o período que intermedeia a data dos cálculos homologados até a inclusão do crédito em orçamento, e de juros simples deste período até o efetivo pagamento.



    A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para a Corte de origem para aplicação do tema 1037 da sistemática da repercussão geral (eDOC 43). O órgão julgador não se retratou por entender que a matéria tratada nos autos diverge da tratada no tema 1037 (eDOC 46).



    Após os autos retornaram a esta Corte e a mim foram distribuídos. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a matéria em discussão nos presentes autos (ocorrência de preclusão) não guarda similitude coma questão debatida no tema 1037 da repercussão geral (Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento).



     Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte a qua, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos consignou que os cálculos não foram objeto de impugnação em momento oportuno, tendo a parte recorrente levantado os valores, o que caracterizou a preclusão. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    A decisão recorrida julgou extinta a execução, nos seguintes termos:



    ‘...A parte autora requer a elaboração de cálculo complementar de juros de mora incidentes no período compreendido entre a elaboração do cálculo de liquidação e a expedição de seu requisitório. O plenário E. STF, de fato, aprovou a tese segundo a qual incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório (RE 579.431, Plenário, 19/04/2017). No entanto, em análise desta demanda, observo que os valores requisitados foram levantados pela parte autora anteriormente à apresentação da impugnação, o que denota concordância integral com o montante disponibilizado. Resta claro, assim, a ocorrência de preclusão lógica. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pela parte autora. Tendo em vista a comprovação do cumprimento integral da condenação, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.’



    Analisando as razões do presente recurso, observo que a parte autora não apresentou nenhum critério capaz de infirmar o quanto decidido pelo juízo de origem. Ademais, saliento que o pagamento dos valores requisitados pautou-se em cálculo que amparou o v. acórdão e do qual a autora não apresentou qualquer recurso ou impugnação no momento adequado.



    (...)” (eDOC 18, p. 2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de avaliar a presença dos elementos caracterizadores da preclusão, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa” (ARE 1180615 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.09.2020)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. PAGAMENTO AOS INATIVOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1354602 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJE 03.03.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente